Tribunal: TJMT
Processo: 1019971-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019971-73.2020.8.11.0000
Recorrente: Oi Móvel S/A
Recorrido: Espólio de Welderson Cristiano da Silva Bontempo
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Oi Móvel S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 84987479):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM PEDIDO LIMINAR - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - CRÉDITO RECONHECIDO EM DATA POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXEQUENDO RECONHECIDO COMO EXTRACONCURSAL - NÃO SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Conforme exarado pelo Juízo da Sétima Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ nos autos da Recuperação Judicial da agravante, ‘as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos gerados sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais, que podem e devem ser pagos pelas recuperadas, após o trânsito em julgado das demandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais’.
2. Se o crédito objeto da execução foi constituído em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, este não se sujeita ao instituto, impondo-se a manutenção do julgado que não afronta, de maneira específica, o entendimento retratado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1019971-73.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 27/04/2021, p. 03/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 89891960.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Oi Móvel S/A, e manteve a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais combinada com Pedido Liminar n. 0012296-48.2012.8.11.0003, movida pelo Espólio de Welderson Cristiano da Silva Bontempo, representado por seus sucessores, Maria Ignes da Silva Bontempo e Orlando Bontempo, homologou os cálculos da contadoria do Juízo.
A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, 9o, II, 49, 59 e 126 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o crédito do Recorrido teve origem em 27/10/2008, data do evento danoso que motivou a demanda. A partir daquele momento, portanto – obviamente, anterior ao requerimento de recuperação judicial postulado pelo Grupo Oi, em 20/6/2016 –, ocorreu o fato gerador do crédito postulado”.
Recurso tempestivo (id 93015966) e preparado (id 93028964).
Contrarrazões no id 96174998.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.051)
A partir da provável ofensa aos artigos 6o, 9o, II, 49, 59 e 126 da Lei n. 11.101/2005, a recorrente alega que, nas hipóteses de ação indenizatória por responsabilidade civil, para efeito de se considerar como extraconcursal, o fato gerador do crédito ocorre com o evento danoso, e não com a sentença condenatória, tampouco com o aresto que a confirme, ou mesmo com o respectivo trânsito em julgado, como foi decidido no acórdão recorrido, de modo que os valores devem submeter-se ao plano de recuperação judicial.
A indigitada questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, portanto, a sua aplicação no caso.
Pois bem. No julgamento do paradigma REsp 1843332/RS, (Tema 1.051), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.
3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido”. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)
Nesse contexto, a respeito da ocasião em que se considera constituído o crédito, consta trecho expresso do voto lançado no referido paradigma, no sentido de que “conclui-se que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador”.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, concluiu que “como o crédito do agravado foi constituído apenas em 22 de maio de 2017, quando o processo transitou em julgado, certo é que se trata de crédito extraconcursal, por ser crédito decorrente de obrigações contraídas depois que a empresa entrou em recuperação judicial, tendo prioridade em seu pagamento”.
Denota-se, portanto, numa primeira análise, que o aresto impugnado aparenta suposta desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que, para fins de analisar se o crédito do recorrido é anterior ao pedido de recuperação judicial, deve-se levar em conta a data do trânsito em julgado da sentença condenatória em ação de indenização, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador”.
Ante o exposto, e em face da aparente dissonância do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.051), determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.